Tribunal: TJDFT
Processo: 0700760-67.2021.8.07.9000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-08-27
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. IMPUGNAÇÃO. PEDIDO DE REVOGAÇÃO. RENDIMENTOS INSUFICIENTES. HIPOSSUFICIÊNCIA MANTIDA. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A Constituição Federal instituiu o benefício da assistência jurídica gratuita para assegurar o acesso de todos à Justiça. O benefício pode ser concedido mediante simples declaração do interessado, desde que não contrariada pelos demais elementos de prova dos autos. A presunção de pobreza evidenciada pela declaração é relativa.

2. No caso concreto, está devidamente comprovado nos autos que os rendimentos da parte autora da ação são insuficientes para arcar com as custas processuais sem comprometer suas despesas e de sua família, de forma que a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça é medida que deve ser mantida.

3. Recurso conhecido e não provido.